Tribunal: TJPA
Processo: 0004230-94.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004230-94.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO NASCIMENTO
DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR KOENIG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, II E V DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA FORMA TENTADA. INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar-lhe provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém,09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004230-94.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO NASCIMENTO
DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR KOENIG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por José Augusto Ribeiro Nascimento, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 9ª Vara de Criminal de Belém, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior), II e V do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 11 de março de 2014, por volta das 20h, CAMILA CAROLINE DA SILVA SOZINHO, dirigia-se para sua residência, quando foi abordada pelo ora denunciado, JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO NASCIMENTO e o menor ROMULO LIMA PANTOJA.
O acusado e o menor anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, obrigaram a vítima entrar em seu veículo e passar para o banco de trás. Após percorreram por alguns quarteirões, passaram a ser perseguidos por uma viatura da Polícia Militar.
Logo em seguida, o acusado perdeu o controle do veículo e colidiu com o muro, ocasião em que foi detido pela Polícia Militar.
A arma utilizada no crime foi apreendida conforme o auto de apreensão de fl. 19. (...)

Recebida a denúncia (fl.05), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fl.7-v).

Sobreveio a audiência (fls. 15 a 19), na qual foram ouvidas 2 (duas) testemunhas de acusação, a vítima e procedido o interrogatório do acusado.

Consta laudo pericial realizado na arma, fl. 24.

As partes ofereceram memoriais (fls. 30 a 33 e 34 a 35).

Ao sentenciar (fls. 38 a 50), a juíza
a quo
impôs a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Devidamente intimado, o condenado apresentou recurso de apelação (fl.53).

Nas razões recursais (fls. 55 a 58), a defesa pugnou pela desclassificação do crime consumado para o tentado.

As contrarrazões (fls. 59 a 62) foram a favor do provimento integral do recurso.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.64-v).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (fls. 68 a 71).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 22 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, que deve ser adotada a teoria da
apprehensio
(seria necessário ¿segurar¿ na coisa móvel para a consumação) ou
amotio
(seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa) quando concernente à consumação do crime de roubo: dá-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mesmo que a posse não seja mansa e pacífica, sendo prescindível, portanto, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A Súmula 582 do aludido Sodalício apresenta a seguinte redação:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, também, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.
(2020.01472237-48, 213.154, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-21, Publicado em 2020-07-21)
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, CAPUT DO CP ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? IMPROCEDÊNCIA - ROUBO CONSUMADO COMPROVADO ? DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF ? ATENUNATE DE CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado - A tese apresentada não merece prosperar, uma vez que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da res furtiva com o agente. 2. O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado. 3. In casu, conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando os bens das vítimas. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.
(...)
(2020.01392668-38, 213.082, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09)

Ora, dos autos emerge que houve a inversão da posse do bem da vítima para a do apelante. Não subsiste, por conseguinte, o argumento recursal relativo à não consumação do delito de roubo.

03- REVISÃO DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 47 a 49):
Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.
O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC à 37).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.
O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Os motivos determinantes do crime almejava vantagem patrimonial e lucro fácil.
As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E, por fim, as consequências do crime houve prejuízo patrimonial considerável para a vítima, em razão da res furtiva não ter sido devolvida.
Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Sem Agravantes.
Reconheço a atenuante genérica da Confissão Espontânea - Art. 65, III, d, do Código Penal, anta a confissão do réu em interrogatório judicial, o que atenuo em 01 (um) ano a pena, restando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e mais 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Ausente a causa de diminuição de pena - Art. 29, § 1º, do Código Penal- eis que no crime de roubo, há a divisão de tarefas, para melhor êxito na empreitada criminosa.
A vontade dos integrantes é única, no dolo específico de subtrair coisa alheia móvel, para tanto usando de violência e grave ameaça. As circunstâncias elencadas no Art. 157, § 2º do Código Penal, entendo como circunstâncias que se comunicam a todos que participam do delito.
Por fim, reconhecidas as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos, I, II e V, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato. <sic>

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, três: culpabilidade do agente, comportamento da vítima e consequência do delito. Todavia, entendo que as fundamentações destas necessitam,
data maxima venia,
ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Quanto à
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, observo que foi declinada motivação genérica e abstrata relativo a este vetor, não podendo subsistir
(AgRg no REsp 1806589/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Com relação ao comportamento da vítima,
data vênia
, a magistrada valorou equivocadamente este vetor, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática do delito, devendo ser corrigida sua qualificação para neutra (Súmula de nº 18/TJPA).

No que tange às consequências do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Assim, não remanescendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, retifico a
pena-base do apelante para o mínimo legal,

4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multas.

Na segunda fase, verifico que a magistrada, acertadamente, reconheceu a atenuante genérica da confissão. Contudo, não ponderou o fato do acusado ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, fazendo jus à atuante da menoridade. Não obstante o reconhecimento da presença de duas atenuantes, deixo de aplicá-las, pois não há como abrandar ainda mais a pena-base, por mim corrigida, por óbice da Súmula 231 do STJ.

Assim, resta a reprimenda intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multas.

No que concerne à terceira fase, vislumbro que o juízo reconheceu, como causas de aumento de pena, o concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e o emprego de arma de fogo, aumentando a reprimenda em 1/3.

Em que pese o posicionamento da magistrada
a quo
, entendo que a fração fixada das majorantes está desproporcional à acentuada gravidade do caso em concreto, visto que o ora apelante agiu em concursos de mais duas pessoas, e, ainda, como se não bastasse o fato de terem utilizado de arma de fogo - que conforme laudo de fl. 24, encontrava-se em condições de uso e apresentava ofensividade - para intimidar a vítima, restringiram sua liberdade por cerca de 30 a 40 minutos (conforme depoimento judicial da vítima, mídia de fl.18), necessitando, por conseguinte, de uma fração mais adequada ao caso,
data venia
.

No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a fração de 1/3 fixada pela magistrada, restando a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e mais 120 dias (cento e vinte) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

No mais, a sentença deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, lhe nego provimento e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator